Tribunal: TJDFT
Processo: 0007213-54.2015.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESPESAS ACESSÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Configurado o inadimplemento contratual por culpa da vendedora, que não cumpriu a obrigação no tempo convencionado, pode a parte lesada pedir a sua resolução nos termos do art. 475 do Código Civil. Como consectário lógico da resolução contratual, deve haver restituição integral, imediata e em parcela única dos valores pagos (Súmula 543 do STJ). Sobre os valores a serem restituídos incidem juros moratórios a partir da citação (art. 405 do Código Civil; art. 219 do CPC/1973; art. 240 do CPC/2015).
2. No âmbito da responsabilidade civil contratual, a parte lesada pelo inadimplemento pode pleitear, além da resolução do contrato, indenização por perdas e danos (arts. 389 e 475 do Código Civil; art. 6o, VI do CDC). Como pressupostos dessa responsabilidade emanam a indispensabilidade da existência de um contrato válido, da inexecução contratual, do dano e da relação de causalidade entre este e o inadimplemento. Quanto a esse último, o art. 403 do Código Civil fixa o conteúdo e os limites do nexo causal segundo a qual somente se considera causa o evento que produziu, direta e imediatamente, o resultado danoso. Exige-se, portanto, a verificação de uma a relação causal necessária, direta e imediata, entre a obrigação contratual e o prejuízo alegado. Transportando essa condição para a relação contratual em análise, somente haverá obrigação de indenizar se restar provado que a despesa contraída está indissociavelmente ligada ao contrato de promessa de compra e venda e que fatal, obrigatória e indispensavelmente, foi contraída para a sua realização. Caso em que eventuais dívidas contraídas pela compradora com a assunção de encargos financeiros relativos a empréstimo pessoal para pagamento de parcela contratual, apesar de estarem relacionadas ao imóvel, resultam somente da conexão de fato com o contrato, mas não era exigível para a sua realização. Em outras palavras, a existência do contrato não é causa determinante para a sua ocorrência, tanto que podem ou não ser contraídas sob livre disponibilidade do comprador e isso em nada interfere na anterior realização. Essa premissa se aplica tanto à escolha da forma de captação dos recursos destinados ao pagamento das parcelas contratuais quanto para a contração de despesas acessórias relacionadas ao futuro apartamento. Afinal, a responsabilidade pelo pagamento das parcelas contratuais, seja com recursos próprios ou mediante a obtenção financiamento bancário, é exclusiva do comprador. Ademais, conforme destacado em sentença, além dos juros cobrados da autora pelo Banco não serem resultado do descumprimento contratual, mas de negócio jurídico do qual a Construtora não participou, não há prova nos autos de que a autora tenha efetivamente arcado com esse empréstimo.
3. Embora o atraso na entrega de imóvel adquirido na planta possa gerar frustração e dissabores, não tem aptidão para, por si só, atingir direitos da personalidade. Para que configure lesão de cunho extrapatrimonial deve ser comprovado algum acontecimento extraordinário que ultrapasse o campo do mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual, o que no caso não foi demonstrado. Além disso, o STJ tem definido que o atraso por lapso temporal não considerável (de poucos meses) não constitui motivo suficiente a configurar lesão extrapatrimonial ao comprador.
4. Recurso conhecidos e desprovidos.